Tribunal: TJMT
Processo: 1029973-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029973-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAIDE MARIA DOS SANTOS - CPF: 920.866.671-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
.
FATURAS POR ESTIMATIVA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E NOTIFICAÇÃO. COBRANÇA
S
INDEVIDA
S
. CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença
que declarou a inexistência de débitos referentes à recuperação de consumo e faturas por estimativa, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se
: (i)
foram observados os procedimentos legais exigidos para caracterização da irregularidade no consumo e para o faturamento por estimativa; e

(
ii
)
restaram configurados os danos morais na hipótese
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou o cumprimento das formalidades exigidas pelas Resoluções ANEEL n
.
414/2010 e n
.
1.000/2021, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para acompanhar a vistoria técnica.

4. Os documentos produzidos pela recorrente, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOI
’
s
), foram lavrados
unilateralmente e desacompanhados de laudo técnico idôneo que comprovasse fraude ou desvio de energia elétrica.

5. A cobrança por estimativa em unidade rural, sem prévia comunicação e viabilização de autoleitura, viola a regulamentação setorial, tornando indevidas as faturas contestadas.

6. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, utilizado por idosa, em razão de débitos irregulares, configura violação à dignidade da pessoa humana e
enseja

reparação
por dano moral, não havendo mero aborrecimento, mas lesão extrapatrimonial significativa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É nula a cobrança por recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica não observa o contraditório e a ampla defesa, especialmente quanto à notificação prévia e à entrega de documentos técnicos ao consumidor.

2
. O faturamento por estimativa em unidade rural depende de notificação prévia e disponibilização de meios de autoleitura, sob pena de invalidade da cobrança.

3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, com base em débitos irregulares, configura violação à dignidade da pessoa humana e gera direito à indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11 e 373, II; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §§ 2º
e 7º; Resolução ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 590 e 591.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, TJMT, N.U 1009081-03.2019.8.11.0003, N.U 1007410-83.2023.8.11.0041, N.U 1033632-59.2021.8.11.0041,
N.U 1044440-94.2019.8.11.0041, N.U 1001170-26.2022.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
,
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
movida por
ALAIDE MARIA DOS SANTOS
,

julgou
procedente
a demanda,
para declarar a inexistência dos débitos
cobrados a título de recuperação de consumo e
faturas
por
estimativa objeto
da lide
, condenando a concessionária ao pag
amento de
R$ 5.000,00
por
danos morais,
corrigido monetariamente desde a

data
d
a
decisão
e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (data do corte)
,

além das custas processuais e honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id.
301719410
).

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta
que
os danos morais não
restaram
configurados,
dada

a ausência de conduta ilícita
e de
comprovação acerca do alegado
prejuízo
sofrido
.
Menciona que a
recorrid
a
não
demonstrou

a existência de
abalo
em
seu

crédito
pel
a cobrança questionada
e que,
caso assim fosse
, seria por culpa exclusiva
da consumidora, haja vista
seu inadimplemento
, salientando a inexistência de nexo de causalidade na hipótese.

Aduz
ter sido
possível verificar
,
por meio de
inspeção
,
que o medidor da recorrida

estava com desvio de energia no ramal de entrada
,
o que
caracteriza
manipulação por ação

humana
, esclarecendo que tal i
rregularidade
ensejou a ausência de
registro
d
o consumo de energia
.

Assevera
que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, que se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Menciona que tal documento e a
carta de agendamento para avaliação técnica
foram encaminhados ao endereço da recorrida, tendo sido devidamente notificada do procedimento realizado e
informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia
, de modo a justificar a recuperação de consumo.

Aponta a existência de
prazo para apresentar
recurso administrativo,
destacando
que as cobranças são devidas, pois correspondem à unidade da qual a apelada é titular
,
com confirmação d
a
irregularidade

na inspeção
.

Argumenta
que tais
medidas

afasta
m

qualquer
alegação de
unilateralidade ou prejuízo ao contraditório
quanto ao

procedimento
por ela
seguido
.

Com essas considerações,
pleiteia

a reforma da sentença
,
prequestiona
ndo
a matéria aventada no recurso.

A
apelad
a
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso e majoração
dos honorários
fixados na origem

(id.
301719416
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ALAIDE MARIA DOS SANTOS

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência

em face de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
pretendendo
a declaração de inexistência dos débitos referentes a faturas atípicas e de recuperação de consumo
;
a retificação do faturamento com aplicação da média
;
a devolução em dobro dos valores pagos a maior
;
a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais
; e
a correção da leitura na unidade consumidora
(id.

301718881
)
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

A prestação de energia elétrica, como serviço público essencial (art. 22, CDC), está sujeita ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor e às regras específicas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A autora afirma que os débitos impugnados são oriundos de inspeções unilaterais realizadas pela concessionária, sem sua ciência ou participação, e que os valores cobrados são incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, localizada em zona rural e utilizada esporadicamente.

A ré, por sua vez, sustenta a legalidade das inspeções e da recuperação de consumo, com base em supostas irregularidades no medidor, afirmando que houve
autoligação
e que o procedimento atendeu à Resolução ANEEL nº 1.000/2021, notadamente os artigos 589 a 595.

Isto posto
, observo que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu art. 590, estabelece que, na constatação de indício de irregularidade, é obrigatório o cumprimento de um conjunto de providências formais e técnicas, entre as quais: Emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); Notificação do consumidor e possibilidade de acompanhamento da vistoria; Disponibilização de defesa administrativa prévia; e utilização de meios técnicos confiáveis para aferição do consumo.

Ocorre que, no presente caso, a ré não demonstrou documentalmente que a autora foi previamente notificada para acompanhar as vistorias, tampouco comprovou o oferecimento de defesa administrativa real e efetiva, descumprindo, assim, o devido processo legal administrativo e regulatório.

Além disso, o TOI, ato administrativo unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo exigida prova idônea e imparcial da fraude, o que também não se verificou.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...
)

A ré admitiu que
realiza
faturamento por média de consumo, com base no art. 271 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, por se tratar de unidade rural. Todavia, os artigos 272 a 275 da mesma norma exigem a comunicação prévia, detalhada e instruída ao consumidor, além da disponibilização de meios para autoleitura, como condição para validade do procedimento.

Nos autos, não há qualquer prova de que a autora foi notificada da adoção do sistema de faturamento por estimativa, nem demonstrado que lhe foi viabilizado o acesso à autoleitura. Tal prática viola não apenas a Resolução da ANEEL, mas também a Lei Estadual nº
11.089/2020, que proíbe expressamente a cobrança de energia por estimativa no Estado de Mato Grosso.

Ademais, comprovado nos autos que a unidade da autora teve o fornecimento de energia suspenso, em razão do não pagamento dos débitos impugnados, revela-se a prática de conduta abusiva e ilegal, por violar o direito à informação, à ampla defesa e à dignidade humana.

Sendo a energia serviço essencial, seu corte só se legitima quando o débito for líquido, certo e exigível, o que não ocorre em cobranças baseadas em supostos desvios unilaterais, sem regular processo administrativo.

A interrupção indevida de energia elétrica em imóvel habitado por idosa, com base em débitos irregulares e sem procedimento administrativo válido, extrapola o mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para declarar a inexistência dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo e
faturas
por estimativa, objeto da presente demanda.

CONDENO a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (data do corte).

CONDENO a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

(
...)”
.
(id.
301719399
).

Em face da
retrocitada
sentença
a concessionária de energia elétrica opôs embargos de declaração (id
.
301719401
), os quais foram rejeitados (id.
301719408
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
que a sentença seja reformada.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

Consoante disposto no art. 373, II, do CPC, incumbe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora,
notadamente
na hipótese dos autos, em que se questiona
a existência de c
onsumo não faturado
.

Ressalte-se que a
legislação setorial aplicável ao caso estabelece procedimentos rigorosos para caracterização de irregularidades. Para as ocorrências verificadas até dezembro de 2021, aplicava-se a Resolução ANEEL n. 414/2010, que em seu art. 129, §

7º, exigia que a distribuidora comunicasse ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele pudesse acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Ademais, o §

2º do mesmo artigo determinava que uma cópia do TOI
deveria
ser entregue ao consumidor no ato da sua emissão, mediante recibo.

Em relação à
s ocorrências posteriores a dezembro de 2021, aplica-se a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que em seus
arts
.
590 e 591 estabelece
procedimentos ainda mais rigorosos, exigindo fiel caracterização mediante conjunto de evidências e disponibilização das informações no espaço de atendimento pela internet.

Por certo, i
ndependentemente da norma aplicável, ambas as resoluções exigem estrita observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo vedada a apuração unilateral de irregularidades sem a devida participação do consumidor.

Na espécie, embora a apelante assevere
a regularidade dos procedimentos adotados, baseando
-se em múltiplas inspeções realizadas entre 2017 e 2023, os elementos existentes no feito não respaldam tais alegações.

Com efeito,
depreende-se dos autos que foram realizadas diversas inspeções na unidade consumidora da apelada, constando do TOI n
.
634387, de 08/11/2017
, “
cliente ausente no ato da vistoria, foi deixado a 2ª via do TOI no local
” (id.
301719382
- págs. 6/7)
, e do TOI n
.
714512, de 27/05/2019,
“
cliente presente não
qui
z
(sic)
acompanhar a vistoria
” (id.
301719381
- págs. 4/5).

Neste ponto, destaca-se que a recorrente não apresentou evidências suficientes para demonstrar o cumprimento integral dos procedimentos normativos exigidos pelas respectivas resoluções vigentes à época de cada inspeção, especialmente quanto à notificação prévia para acompanhamento das avaliações técnicas dos equipamentos, conforme exigido pelo art. 129, §

7º, da Resolução
ANEEL n.
414/2010, para as ocorrências anteriores, e pelo art. 591 da Resolução
ANEEL n.
1.000/2021, para as posteriores.

Outrossim
, não consta dos autos laudo técnico conclusivo que comprove de forma inequívoca as irregularidades alegadas, restringindo-se a documentação apresentada aos
TOI’s
elaborados unilateralmente pela concessionária
, acompanhados de fotografias.

Embora a recorrente
afirme ter encaminhado “carta de agendamento para avaliação técnica” ao endereço da consumidora, inexiste comprovação de seu efetivo
envio e
recebimento, o que evidencia a inobservância das formalidades normativas aplicáveis.

Além disso
,
em que pese
a apelante
tenha juntado “Carta ao Cliente” (ids.
301719390
a
301719394
)
informando a constatação de suposta irregularidade e apresentando cálculo de recuperação de consumo, ta
is
documento
s
não evidencia
m
ciência prévia da consumidora nem comprova
m
seu efetivo recebimento por meio idôneo, tratando-se de comunicação posterior à vistoria, o que não supre a exigência normativa de notificação antecedente e participação do usuário no procedimento.

Impende salientar
também
que, tratando-se de unidade consumidora rural utilizada esporadicamente pela apelada, conforme se depreende da narrativa inicial, o padrão de consumo irregular por si só não constitui prova suficiente de procedimento fraudulento, mormente quando não acompanhado das formalidades legais exigidas pela legislação setorial.

Nesse sentir, inexistem subsídios aptos a demonstrar que a consumidora tenha sido devidamente cientificada acerca dos procedimentos técnicos, tampouco que teve a possibilidade de questionar previamente as cobranças, restando prejudicada, portanto, a regularidade da fiscalização e os débitos
dela decorrentes
.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço, possui o dever de transparência, informação e boa-fé,
razão pela qual “
o procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sob pena
de nulidade
”
(
TJMT, N.U 1009081-03.2019.8.11.0003, João Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 07/06/2022,
p
ublicado no DJE 23/06/2022)
.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
1
. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (
REsp
1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010,
DJe
04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do
art
. 6º, VIII, do CDC c/c

art
. 373, II, do CPC. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1007410-83.2023.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 23/12/2024).

“
(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.”.
(TJMT, N.U 1033632-59.2021.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

“
(...) A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de
faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos
a
energia supostamente não
faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1044440-94.2019.8.11.0041, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

No que se refere às faturas por estimativa, igualmente não se verifica a regularidade procedimental necessária. Embora a legislação setorial preveja a possibilidade de faturamento estimativo para unidades consumidoras rurais de difícil acesso, tal procedimento exige comunicação prévia e detalhada ao consumidor sobre a adoção do sistema, bem como disponibilização de meios adequados para contestação e acompanhamento do consumo real.

Na hipótese dos autos, a concessionária não demonstrou ter cumprido os requisitos normativos para
implementação
válida do faturamento por estimativa, tampouco apresentou justificativa técnica para os valores significativamente
superiores
à média histórica da unidade consumidora rural utilizada esporadicamente pela apelada.

A propósito:

“(...) Tratando-se de imóvel situado em zona rural, há possibilidade de leitura de consumo na modalidade
plurimensal
, no entanto, tal
faturamento
não pode se dar de forma arbitrária.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no
art
. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe. (
...)”
.

(TJMT, N.U 1001170-26.2022.8.11.0005,
Claudio
Roberto Zeni Guimarães, Turma
Recursal
Única, julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023).

Isto posto
, escorreita a sentença que declarou a inexistência dos débitos objeto da lide, tendo em vista as irregularidades procedimentais verificadas tanto na recuperação de consumo quanto no
fatu
ramento
por estimativa
.

No que se refere aos danos morais, igualmente,

o
decisum
não comporta reparos.

De
fato
, o
dano moral resta configurado pelas ci
rcunstâncias específicas
existentes na hipótese
. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em imóvel rural
de
pessoa idosa, com base em débitos de regularidade questionável

e sem procedimento administrativo válido, extrapola o mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.

A
o contrário do alegado pela apelante, resta evidenciada a conduta ilícita consistente na cobrança de débitos sem observância dos procedimentos legais
exigidos, bem como o nexo causal direto entre tal conduta e os danos experimentados pela consumidora, que se viu compelida a abandonar sua residência rural em razão da suspensão do fornecimento
.

Não se trata de culpa exclusiva da apelada, uma vez que sua
inadimplência
decorreu da própria irregularidade das cobranças efetuadas pela concessionária
. Ainda,
em se cuidando de suspensão de serviço público essencial em desfavor de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o dano moral dispensa a comprovação de
negativação
ou abalo creditício, configurando-se pela própria violação aos direitos fundamentais.

A alegação de mero aborrecimento não prospera diante da gravidade da situação concreta, evidenciando lesão que transcende os dissabores cotidianos e
configura dano extrapatrimonial indenizável
.

Para mais, o valor arbitrado pelo Juízo de primeira instância
(
R$

5.000,00)
se mostra adequado à situação, observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos
,
e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido no importe fixado.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte,
com fulcro n
o art. 85, §

11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025